Tribunal: TJDFT
Processo: 0001811-67.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001811-67.2016.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ANGEL BRUNO DOS SANTOS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. APREENSÃO DE MEDICAMENTO ABORTIVO SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 273, PARÁGRAFO 1o-B, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA COMINADA AO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO REDUTORA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. NATUREZA E QUANTIDADE DOS MEDICAMENTOS APREENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1o-B, do Código Penal, deve ser aplicada aos réus condenados por tal delito, por meio de analogia "in bonam partem", a pena cominada do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. 2. Não havendo prova do intenso envolvimento do apelante com atividades criminosas, viável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, por ser ele primário e portador de bons antecedentes. 3. Adequada a fixação da fração mínima da causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, em atenção à quantidade (cento e dezesseis comprimidos de CYTOTEC) e à natureza do medicamento apreendido (remédioabortivo). 4. Inviável a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, tendo em vista que a quantidade de pena corporal arbitrada - superior a 4 (quatro) anos - recomenda o regime semiaberto, como expressamente previsto no artigo 33, parágrafo 2o, alínea "b", do Código Penal. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando não ser possível a diminuição da pena quanto ao delito descrito no artigo 273, §1o-B, do Código Penal, por ausência de previsão legal, porque a referida causa de redução se restringe aos crimes tipificados no caput e no §1o do artigo 33 da Lei de Drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 273, § 1°-B, DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de segundo grau reconheceu, no caso concreto, a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, I, do CP, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, e definiu, por analogia, que a pena a ser aplicada em substituição ao tipo penal seria a do crime de tráfico de drogas, consideradas a natureza e a quantidade de produtos apreendidos. O entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, o que justificou a incidência da Súmula n. 568 do STJ. 2. O recorrente importou medicamentos com princípio ativo sem registro no órgão competente e anabolizantes com substância prevista em portaria da Anvisa, sujeita a controle especial. Não há falar em atipicidade dos fatos e, de acordo com o princípio da especialidade, está correta a incursão no art. 273, §§ 1o, 1o-B, I, do Código Penal, que contém todas as elementares do art. 334 e mais algumas. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1509051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 10/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025